Tribunal: TJMT
Processo: 1021932-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021932-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JEFFEYR BRUNNO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 054.624.251-04 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS E SILVA - CPF: 771.216.511-49 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NÃO DEMONSTRADO. CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM DESACORDO COM A LEI. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-executividade apresentada em sede de Execução Fiscal movida pelo Município de Pontes e Lacerda contra sócio da empresa executada.

2.

O recorrente alega nulidade da citação por edital, sob o argumento de que a tentativa de citação por AR foi direcionada a endereço equivocado, não tendo sido realizadas diligências suficientes para justificar a citação ficta.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se a citação por edital realizada no curso da execução fiscal observou os requisitos legais, notadamente quanto ao exaurimento prévio das tentativas de citação pessoal por correio e por oficial de justiça, conforme determina o art. 8o da Lei n. 6.830/1980.

III. Razões de decidir

4.

A jurisprudência do STJ e a Súmula n. 414 exigem o esgotamento dos meios ordinários de citação antes da adoção da via editalícia, o que não se observou no caso concreto.

5.

A tentativa de citação foi enviada para endereço incorreto, mesmo havendo nos autos decisão judicial com a indicação precisa da residência do agravante.

6.

Não há nos autos qualquer diligência que comprove a tentativa de citação por oficial de justiça, requisito indispensável à validade da citação por edital.

7.

Diante da irregularidade, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato citatório e dos atos processuais subsequentes, inclusive o bloqueio de valores na conta do agravante.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido. Reformada a decisão recorrida para acolher a Exceção de Pré-executividade e declarar a nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes.

Tese de julgamento
: “1. A citação por edital na execução fiscal somente é válida quando demonstrado o esgotamento prévio e infrutífero das tentativas de citação por correio e por oficial de justiça. 2. A realização de citação editalícia com base em tentativa frustrada enviada a endereço incorreto configura nulidade do ato citatório.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 247; Lei n. 6.830/1980, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 414; STJ, REsp n. 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, 1a Seção, j. 25.03.2009; TJ,
N.U 0001996-56.2019.8.11.0108, Rela, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.

28.05.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luiz Carlos e Silva, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, oposta nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1004953-70.2020.8.11.0013, pelo Recorrido.

O Agravante sustenta que foi incluído no polo passivo da Execução Fiscal movida contra a empresa Amazon Ekos, da qual seria sócio.

Afirma que a citação pessoal foi tentada apenas uma vez e encaminhada para endereço equivocado, situado em Pontes e Lacerda/MT, embora constasse dos autos o seu endereço correto, situado em Cuiabá/MT.

Alega que houve vício insanável na citação por edital, adotada posteriormente, sem que fossem esgotadas as diligências necessárias para sua localização, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que a única tentativa de citação por meio de Aviso de Recebimento (AR) foi direcionada a endereço diverso, apesar de já constar dos autos decisão que redirecionava a Execução Fiscal e mencionava corretamente o local de sua residência.

Assevera que reside há mais de 13 (treze) anos no endereço indicado e que, se a diligência tivesse sido corretamente realizada, teria sido possível sua citação pessoal.

Defende, portanto, a nulidade do ato citatório e de todos os demais subsequentes, inclusive o bloqueio de valores no importe de R$ 3.526,57 (três mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos), requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, para sustar os efeitos da decisão agravada e determinar a restituição dos valores constritos.

Postula, ainda, o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, ao argumento de que se encontra desempregado, realizando apenas trabalhos eventuais e sem condições de arcar com as custas e despesas do processo, sobretudo em razão do bloqueio judicial que inviabiliza sua subsistência.

Determinei a intimação do Agravante para comprovar a sua hipossuficiência (id. 297624360, págs. 01/02).

O Recorrente comparece aos autos, apresentando as cópias da declaração de seu imposto de renda (id. 299863352, pág. 01).

O pedido de gratuidade da justiça foi concedido e negado o pleito de antecipação da tutela recursal (id. 299950874, pág. 01/04).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Agravo, defendendo a revogação da concessão da gratuidade da justiça e, consequentemente, o não conhecimento do Recurso e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento (id. 313752385, págs. 01/05).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

Luiz Carlos e Silva insurge-se contra a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele oposta nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1004953-70.2020.8.11.0013, ajuizada pelo Recorrido.

Colhe-se dos autos de origem que o Município de Pontes e Lacerda ajuizou a Execução Fiscal, contra a empresa Amazon Ekos Gerenciamento de Resíduos Perigosos Ltda., visando ao recebimento do valor de R$ 2.103,72 (dois mil, cento e três reais e setenta e dois centavos).

As tentativas de citação da empresa Devedora restaram infrutíferas (ids. 48221330, pág. 01 e 71501685, pág. 01– autos de origem).

Frustrada a tentativa de bloqueio de valores em nome da pessoa jurídica Executada (ids. 83122751, pág. 01 e 83122750, pág. 01– autos de origem), o Exequente requereu o redirecionamento do processo executivo aos sócios Paulo José de Oliveira Cursino e Luiz Carlos e Silva (id. 87735047, págs. 01/05 – autos de origem).

Encaminhadas as cartas de citação, estas retornaram sem êxito (ids. 94641302, pág. 01, 94899702, pág. 01, 94979603, pág. 01 e 95584682, pág. 01– autos de origem).

Diante disso, os sócios foram citados por edital (ids. 94704081, págs. 01/0294704082, págs. 01/02– autos de origem).

Houve o bloqueio de R$ 3.227,31 (três mil, duzentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos) na conta bancária de Luiz Carlos e Silva (id.
95427958, pág. 04 – autos de origem).

Luiz Carlos e Silva apresentou Exceção de Pré-executividade, defendendo a nulidade da citação por edital (id. 191193661, págs. 01/06 – autos de origem).

O Magistrado singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado” (Sic).

Contra essa decisão, Luiz Carlos e Silva interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar a impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita, apresentada pelo Recorrido.

Da I
mpugnação à Gratuidade da Justiça

O Agravado levanta a questão prévia de Impugnação à Gratuidade da Justiça, concedida ao Agravante, argumentando que o benefício deve ser revogado, já que não cumpriu integralmente a determinação judicial, trazendo aos autos apenas as declarações de imposto de renda.

Tratando-se de impugnação à gratuidade da justiça, cabe à parte impugnante comprovar a capacidade econômica do beneficiário.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

“APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA - ÔNUS DA PROVA - IMPUGNANTE - LEGITIMIDADE PASSIVA - DÍVIDA DO INVENTÁRIO - AÇÃO MANEJADA CONTRA HERDEIROS - ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA.
O ônus de comprovar a capacidade financeira a infirmar a declaração de hipossuficiência é do impugnante
.
Quem responde por dívida deixada pelo “de cujus”, em caso de abertura de inventário, é o seu espólio, não devendo a ação monitória ser direcionada aos seus herdeiros enquanto não realizada a partilha. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.492411-2/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15a Câmara Cível, julgamento em 17/06/2021, publicação da súmula em 30/06/2021).” (Destaquei).

Nessa quadra, não há dúvidas de que é ônus do Recorrido provar que o Agravante possui condições financeiras de arcar com o custo do processo.

Analisando a argumentação esposada pelo Agravado, tenho que inexistem provas capazes de afastar a hipossuficiência econômica da parte Agravante, porque, embora não tenha apresentado todos os documentos mencionados no despacho constante do id. 297624360, pág. 01, apresentou as declarações de imposto de renda que, no meu entendimento, comprovaram a impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo recursal.

Dessarte, por inexistir comprovação de que o Recorrente possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, a questão prévia deve ser rejeitada.

Posto isso, rejeita-se a questão prévia.

Do Mérito

A controvérsia recursal consiste em verificar se a citação por edital do Recorrente, foi, ou não, legal.

Sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

A Súmula n. 414, do STJ contém um enunciado no mesmo sentido,
in verbis
:

“Súmula n. 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

No caso em questão, verifico que, de fato, a tentativa de citação do Recorrente, por carta, foi encaminhada a endereço equivocado.

Com efeito, na decisão de redirecionamento do Executivo Fiscal aos sócios, o Magistrado singular indicou o endereço do Recorrente, qual seja: Rua Duzentos e Vinte e Dois, n; 13, quadra 75, bairro Tijucal, Cuiabá/MT, CEP n. 78.088-245 (id. 90410948, pág. 01).

Ocorre que, ao encaminhar a carta de citação, a Secretaria da Vara fez constar o “Município de Pontes e Lacerda”. Veja-se:

O erro no endereço do Recorrente fez com que a sua citação fosse frustrada.

Ademais, observo que sequer o Recorrido buscou a citação do Agravante por meio de Oficial de Justiça
, antes do pedido de citação editalícia
.

Com efeito, se não houve o exaurimento de todos os meios de citação, previstos no artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980, é inquestionável que a citação do Agravante, por edital, mostrou-se incorreta e, por isso, deve ser reformada a decisão recorrida.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ATO CITATÓRIO INVÁLIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo o reconhecimento da nulidade da citação por edital promovida nos autos da execução fiscal ajuizada contra Loeni Bau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a citação por edital promovida nos autos da execução fiscal, ante a ausência de prévia tentativa de citação pessoal por correio ou por oficial de justiça.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 414 do STJ estabelece que a citação por edital na execução fiscal é admitida apenas quando frustradas as tentativas de citação pessoal, por correio e por oficial de justiça.

4. A jurisprudência do STJ exige, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.103.050/BA), o exaurimento dos meios disponíveis para localização do devedor como condição para a validade da citação por edital.

5. No caso concreto, não se comprova a prévia tentativa de citação por correio, inviabilizando o uso da citação por edital, considerada, portanto, nula.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A citação por edital, no âmbito da execução fiscal, somente é válida quando esgotadas, com a devida comprovação nos autos, as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça."

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; STJ, AgInt no AREsp 1909660/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 25.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 23.11.2020. (N.U 0001996-56.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025).” (Negritei).

Diante disso, o provimento no Recurso de Agravo de Instrumento é medida impositiva.

Forte nessas razões,

DOU
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por
Luiz Carlos e Silva
, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, acolher a Objeção de Pré-executividade, por ele manejada, reconhecendo a nulidade da citação por edital, bem assim dos atos posteriores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025